Tribunal: TJMT
Processo: 1008626-76.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008626-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), PARANA TRANSPORTES E SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 35.693.509/0001-41 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO ANULATÓRIA
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO — AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA — IMPOSIÇÃO DE MULTA EM VALOR SUPERIOR AO DO IMPOSTO — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — POSSIBILIDADE.

Possível o deferimento de tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando constatado a ausência de indicação do fato gerador da obrigação tributária no termo de apreensão e depósito, bem como a imposição de multa por descumprimento dos deveres instrumento em valor superior ao do imposto.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Paraná Transportes e Serviços Agrícolas Eireli
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
ação anulatória com pedido de tutela provisória de natureza cautelar
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, no dia 8 de março de 2021 foi lavrado termo de apreensão e depósito “
cobrando ICMS
(
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
)
e multa sobre o transporte de uma plataforma de colheitadeira
”, todavia, “
não estava comercializando nenhum produto e sim deslocando a colheitadeira da oficina mecânica para a fazenda
”.

Assevera que “
a multa aplicada foi de 30%, ou seja, maior do que a alíquota da multa prevista na legislação apreciada no RE 754554 AgR e a alíquota de 5,60%
”. Logo, “
a multa chegaria a mais de 500% do valor do imposto o que é vedado pela Suprema Corte
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferida, em parte, a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar a suspensão da exigibilidade da multa exigida no termo de apreensão e depósito nº 1146872-9 (Id. 88750497).

Embargos de declaração opostos por Paraná Transportes e Serviços Agrícolas Eireli rejeitados (Id. 91392462).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 90348951).

Interposto agravo interno por
Paraná Transportes e Serviços Agrícolas Eireli contra decisão que deferiu, em parte, a antecipação de tutela recursal (Id.
92840977).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 98436953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] É possível afirmar, neste juízo de cognição horizontal, que a autuação fiscal se deu considerando que o transporte não era realizado acompanhado da respectiva documentação fiscal.

Aliado a isso, merece destaque o fato de que a súmula n. 166/STJ determina que ‘não constitui fato gerador do ICMS
(
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
)
o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’. Entretanto, a não constituição do fato gerador do ICMS
(
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
)
não desobriga o autor do cumprimento da obrigação acessória, consistente na emissão da correspondente nota fiscal.

Conclui-se, portanto, que inexistem elementos para determinar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

Por fim, registro que o oferecimento de bem móvel como garantia não encontra previsão no art. 151 do CTN e, como consequência, não é causa para suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

Posto isso, indefiro a tutela provisória de urgência. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1012285-67.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 54508726 – fls. 2/3).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Como se vê, para fins de tutela provisória de urgência não estava em discussão a suposta inconstitucionalidade da multa acessória.

Por sua vez, no que se refere ao oferecimento de bem móvel em garantia, a decisão impugnada manifestou expressamente sobre esse pedido [id. 54508726].

Posto isso, conheço do embargo de declaração [id. 55131293] e não o acolho. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1012285-67.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id.

55426765 – fls. 2).

O termo de apreensão e depósito – TAD nº 1146872-9, de 8 de março de 2021, retrata o transporte de mercadoria desacompanhada de documento fiscal:

[...] Dos Fatos

Em operação de fiscalização volante nesta data (8 de março de 2021), foi abordado o veículo supracitado transportando uma plataforma de colheitadeira Modelo 640DA (640FD) marca John Deere, desacompanhado de documentação fiscal.

- Base de Cálculo:

Valor arbitrado para plataforma de colheitadeira Modelo 640DA (640FD) marca John Deere: R$150.000,00

- Ainda, verificando-se a ausência da documentação fiscal ou a sua inidoneidade exclui-se a aplicação de qualquer benefício fiscal nos termos do § 4º, do art. 5º da lei 7098 de 1998. [...]. (
Processo Judicial Eletrônico nº 1012285-67.2021.8.11.0041, Primeira Instância,
Id. 53014069 – fls. 3).

Certo é que a conduta da agravante constitui infração material de caráter permanente, porquanto infringiu, entre outros, o artigo 35-A, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998 e o artigo 636 do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014.

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

[...]

Art. 636 As mercadorias, no seu transporte, salvo disposição em contrário, devem estar acompanhadas das vias dos documentos fiscais exigidos pela legislação.

Parágrafo único. Todo aquele que, por conta própria ou de terceiros, transportar mercadorias, responderá pela falta das vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las no transporte, bem como pela sua entrega ao estabelecimento indicado nos referidos documentos.

Dessa forma, estava ela submetida às penalidades previstas no artigo 47-E, III,
a
, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei nº 10.978, de 29 de outubro de 2019:

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a)

entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1)

multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

2)

multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao transportador quando não identificado o contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria; [...].

Portanto, a autuação está correta.

Quanto à ausência de nota fiscal a acobertar a operação, a inicial registra:

[...] 2. Ocorre que a Autora não estava comercializando nenhum produto e sim deslocando – em caminhão próprio - a colheitadeira (também própria) da oficina mecânica para a fazenda.

3.

Destaque-se que a Sra. Cristiana, sócia da empresa requerente, é casada com o Sr. Samuel, e ambos produzem na Fazenda Chaparral, conforme contrato anexo.

4.

Para produção o Sr. Samuel adquiriu a colheitadeira objeto da autuação fiscal, conforme Nota Fiscal anexo. No dia 08/03/2021, após o término da colheita, a colheitadeira foi levada para oficina, para reparos, conforme atesta Nota de Serviço OS (
Ordem de Serviço
) nº. 0010655. No seu retorno, o agente fazendário autuou o transporte como se devesse imposto estadual.

5.

Não havendo ato de comercialização, tão pouco prestação de serviços, conforme se extrai do próprio TAD (
Termo de Apreensão e Depósito
), impossível aferir fato gerador, o que afasta o argumento de incidência do ICMS
(
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
)
, bem como da inconstitucional multa aplicada. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1012285-67.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 53014062 – fls. 2).

Daí decorrente, verifica-se que a agravante não nega que estava a transportar a colheitadeira desacompanhada de documento fiscal, visto que se limitou a alegar que não houve ato de comercialização de mercadorias ou de prestação de serviços.

No caso, constata-se que o proprietário do bem (colheitadeira) é Samuel Pereira da Silva e o transporte foi realizado pela empresa de sua esposa Cristiana Aparecida Euzébio Caetano da Silva, que é a agravante Paraná Transportes e Serviços Agrícolas Eireli (Primeira Instância, Id. 53014073 e Id. 53014079).

Além disso, verifica-se que, segundo alega a agravante, a colheitadeira teria sido remetida da propriedade rural denominada de “Fazenda Paraná”, localizada no Município de Diamantino, onde Samuel Pereira da Silva e Cristiana Aparecida Euzébio Caetano da Silva utilizam a área cedida em comodato, com destino ao Município de Nova Mutum, em razão da necessidade de proceder reparos (Primeira Instância, Id. 53014077 e Id. 53014080).

No entanto, não é possível verificar, nesta quadra, a questão acerca do local de remessa e de destino do transporte da colheitadeira, visto que não houve emissão de nota fiscal de remessa e de retorno de conserto, nada obstante a fiscalização ter ocorrido em
trecho
próximo ao Município de Nova Mutum
.

Por outro lado
, não se apresenta admissível a fixação de multa por descumprimento dos deveres instrumentais em valor superior ao do imposto, em tese, devido, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, “
é inconstitucional a imposição de penalidade pecuniária que se traduza em valor superior ao do tributo devido. Precedentes
.” (STF, Segunda Turma, ARE 1158977/GO AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2020).

Ademais, acaso afastada a incidência de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, a multa “isolada” decorrente de sanção em razão de não cumprimento dos deveres instrumentais também estaria sujeita a igual critério. Aliás, essa questão foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema nº 487), pendente de julgamento do mérito: “
Caráter confiscatório da ‘multa isolada’ fixada em valor variável entre 5% a 40%”
(STF, Tribunal Pleno, RE 640452/RO RG, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2011).

Assim, verifica-se que a multa no importe de R$ 45.000,00: quarenta e cinco mil reais, ultrapassa o valor do próprio imposto, em tese, devido, no montante de R$ 25.500,00: vinte e cinco mil e quinhentos reais, conforme
termo de apreensão e depósito nº 1146872-9 (Primeira Instância, Id. 53014069), a evidenciar, a princípio, o caráter confiscatório da sanção.

Por fim, quanto à exigência de recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, anoto que, o
termo de apreensão e depósito nº 1146872-9 não indica o fato gerador da obrigação tributária, se
decorreria da circulação de mercadorias, da prestação de serviço de transporte, do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços ou de outra hipótese prevista no artigo 3º da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

Em conclusão, nada obstante a regularidade da autuação, penso que há elementos suficientes a autorizar a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo termo de apreensão e depósito nº 1146872-9, até o julgamento do mérito da pretensão.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir a tutela provisória de urgência e determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo termo de apreensão e depósito nº 1146872-9, até o julgamento do mérito da pretensão.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto por
Paraná Transportes e Serviços Eireli
contra decisão não modificada pelos embargos de declaração que deferiu, em parte, a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 88750497).

Assegura que, “
na ação originária demostra que o ICMS
(
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
)
foi cobrado por uma suposta circulação de mercadoria e não pelo serviço de transporte intermunicipal
”, e que, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a não incidência na hipótese de transferência de mercadorias entre estabelecimento do mesmo contribuinte, pelo que deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 95168465).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...] Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] É possível afirmar, neste juízo de cognição horizontal, que a autuação fiscal se deu considerando que o transporte não era realizado acompanhado da respectiva documentação fiscal.

Aliado a isso, merece destaque o fato de que a súmula n. 166/STJ determina que ‘não constitui fato gerador do ICMS
(
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
) o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’. Entretanto, a não constituição do fato gerador do ICMS (
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
) não desobriga o autor do cumprimento da obrigação acessória, consistente na emissão da correspondente nota fiscal.

Conclui-se, portanto, que inexistem elementos para determinar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

Por fim, registro que o oferecimento de bem móvel como garantia não encontra previsão no art. 151 do CTN e, como consequência, não é causa para suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

Posto isso, indefiro a tutela provisória de urgência. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1012285-67.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 54508726 – fls. 2/3).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Como se vê, para fins de tutela provisória de urgência não estava em discussão a suposta inconstitucionalidade da multa acessória.

Por sua vez, no que se refere ao oferecimento de bem móvel em garantia, a decisão impugnada manifestou expressamente sobre esse pedido [id. 54508726].

Posto isso, conheço do embargo de declaração [id. 55131293] e não o acolho. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1012285-67.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id.
55426765 – fls. 2).

O termo de apreensão e depósito – TAD nº 1146872-9, de 8 de março de 2021, retrata o transporte de mercadoria desacompanhada de documento fiscal:

[...] Dos Fatos

Em operação de fiscalização volante nesta data (8 de março de 2021), foi abordado o veículo supracitado transportando uma plataforma de colheitadeira Modelo 640DA (640FD) marca John Deere, desacompanhado de documentação fiscal.

- Base de Cálculo:

Valor arbitrado para plataforma de colheitadeira Modelo 640DA (640FD) marca John Deere: R$150.000,00

- Ainda, verificando-se a ausência da documentação fiscal ou a sua inidoneidade exclui-se a aplicação de qualquer benefício fiscal nos termos do § 4º, do art. 5º da lei 7098 de 1998. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1012285-67.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 53014069 – fls. 3).

Certo é que a conduta da agravante constitui infração material de caráter permanente, porquanto infringiu, entre outros, o artigo 35-A, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998 e o artigo 636 do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014.

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

[...]

Art. 636 As mercadorias, no seu transporte, salvo disposição em contrário, devem estar acompanhadas das vias dos documentos fiscais exigidos pela legislação.

Parágrafo único. Todo aquele que, por conta própria ou de terceiros, transportar mercadorias, responderá pela falta das vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las no transporte, bem como pela sua entrega ao estabelecimento indicado nos referidos documentos.

Dessa forma, estava ela submetida às penalidades previstas no artigo 47-E, III,
a
, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei nº 10.978, de 29 de outubro de 2019:

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

2) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao transportador quando não identificado o contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria; [...].

Portanto, a autuação está correta.

Quanto à ausência de nota fiscal a acobertar a operação, a inicial registra:

[...] 2. Ocorre que a Autora não estava comercializando nenhum produto e sim deslocando – em caminhão próprio - a colheitadeira (também própria) da oficina mecânica para a fazenda.

3. Destaque-se que a Sra. Cristiana, sócia da empresa requerente, é casada com o Sr. Samuel, e ambos produzem na Fazenda Chaparral, conforme contrato anexo.

4. Para produção o Sr. Samuel adquiriu a colheitadeira objeto da autuação fiscal, conforme Nota Fiscal anexo. No dia 08/03/2021, após o término da colheita, a colheitadeira foi levada para oficina, para reparos, conforme atesta Nota de Serviço OS (
Ordem de Serviço
) nº. 0010655. No seu retorno, o agente fazendário autuou o transporte como se devesse imposto estadual.

5. Não havendo ato de comercialização, tão pouco prestação de serviços, conforme se extrai do próprio TAD (
Termo de Apreensão e Depósito
), impossível aferir fato gerador, o que afasta o argumento de incidência do ICMS
(
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
), bem como da inconstitucional multa aplicada. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1012285-67.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 53014062 – fls. 2).

Daí decorrente, verifica-se que a agravante não nega que estava a transportar a colheitadeira desacompanhada de documento fiscal, visto que se limitou a alegar que não houve ato de comercialização de mercadorias ou de prestação de serviços.

No caso, constata-se que o proprietário do bem (colheitadeira) é Samuel Pereira da Silva e o transporte foi realizado pela empresa de sua esposa Cristiana Aparecida Euzébio Caetano da Silva, que é a agravante Paraná Transportes e Serviços Agrícolas Eireli (Primeira Instância, Id. 53014073 e Id. 53014079).

Além disso, verifica-se que, segundo alega a agravante, a colheitadeira teria sido remetida da propriedade rural denominada de ‘Fazenda Paraná’, localizada no Município de Diamantino, onde Samuel Pereira da Silva e Cristiana Aparecida Euzébio Caetano da Silva utilizam a área cedida em comodato, com destino ao Município de Nova Mutum, em razão da necessidade de proceder reparos (Primeira Instância, Id. 53014077 e Id. 53014080).

No entanto, não é possível verificar, nesta quadra, a questão acerca do local de remessa e de destino do transporte da colheitadeira, visto que não houve emissão de nota fiscal de remessa e de retorno de conserto, nada obstante a fiscalização ter ocorrido em
trecho próximo ao Município de Nova Mutum
.

Por outro lado
, não se apresenta admissível a fixação de multa por descumprimento dos deveres instrumentais em valor superior ao do imposto, em tese, devido, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, ‘
é inconstitucional a imposição de penalidade pecuniária que se traduza em valor superior ao do tributo devido. Precedentes
.’ (STF, Segunda Turma, ARE 1158977/GO AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2020).

Ademais, acaso afastada a incidência de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, a multa ‘isolada’ decorrente de sanção em razão de não cumprimento dos deveres instrumentais também estaria sujeita a igual critério. Aliás, essa questão foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema nº 487), pendente de julgamento do mérito: ‘
Caráter confiscatório da ‘multa isolada’ fixada em valor variável entre 5% a 40%’
(STF, Tribunal Pleno, RE 640452/RO RG, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2011).

Assim, verifica-se que a multa no importe de R$ 45.000,00: quarenta e cinco mil reais, ultrapassa o valor do próprio imposto, em tese, devido, no montante de R$ 25.500,00: vinte e cinco mil e quinhentos reais, conforme
termo de apreensão e depósito nº 1146872-9 (Primeira Instância, Id. 53014069), a evidenciar, a princípio, o caráter confiscatório da sanção.

Por fim, quanto à exigência de recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, anoto que, o
termo de apreensão e depósito nº 1146872-9 não indica o fato gerador da obrigação tributária, se decorreria da circulação de mercadorias, da prestação de serviço de transporte, do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços ou de outra hipótese prevista no artigo 3º da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

Em conclusão, nada obstante a regularidade da autuação, penso que há elementos suficientes a autorizar a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo termo de apreensão e depósito nº 1146872-9, até o julgamento do mérito da pretensão.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir a tutela provisória de urgência e determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo termo de apreensão e depósito nº 1146872-9, até o julgamento do mérito da pretensão.
[...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021